Tribunal: TJPA
Processo: 0801014-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801014-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO RAFAEL SOUZA LINO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 147, 213, §1º E 217-A C/C ART. 226, II, TODOS DO CP C/C ART. 7º, II E III DA LEI 11.340/09 E ART. 12 DA LEI 10.826/03.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, estando o processo objeto deste writ, em tese, concluído desde o dia 02/08/2021, pois já foi realizado interrogatório do Paciente e oitiva de vítimas e testemunhas, no entanto a defesa insistiu na oitiva da testemunha de defesa que mora em Brasília, havendo a necessidade de expedição de carta precatória, o que sabidamente contribui para uma delonga na tramitação processual, razão pela qual ainda não se conseguiu finalizar a instrução processual. 2. Desta feita, a defesa não pode alegar excesso de prazo no presente caso, tendo em vista que a instrução processual tem se alongado, conforme acima exposto, em razão da oitiva de uma testemunha de defesa, que ainda não foi ouvida até a presente data. A Súmula 64 do STJ é clara ao dispor que o excesso de prazo na instrução, quando provocado pela defesa, não constitui constrangimento ilegal. 3. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANCISCO RAFAEL SOUZA LINO
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/11/2020 pois, supostamente, teria incorrido nos crimes do artigo 12 da Lei de Armas, art. 147 e art. 213 §1º c/c art. 226, II, ambos do CP.

Alega a impetrante que já aconteceram quatro audiências, nas seguintes datas: 30/ 03/2021, 13/04/202, 20/05/2021 e 02/08/2021, e que a instrução não se findou em virtude de providências alheias à vontade e à capacidade de interferência da defesa.

Aduz ainda que a prisão se revela excessiva, injusta e desproporcional, bem como ilegal, impondo se o seu relaxamento ou a concessão de liberdade provisória.

Segue narrando que no dia 19 de outubro de 2021 foi feito um pedido de liberdade provisória, contudo foi mantida de ofício a prisão do ora paciente, que estava preso há mais de 1 ano e 1 mês por motivos que não podem ser imputados a ele.

Assevera que o juiz não pode converter/decretar a prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, exigindo-se prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, sob pena de violação ao sistema acusatório e os delineamentos advindos das alterações produzidas pela Lei 13.964/19 nos artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, se afigura injusta e excessiva a prisão preventiva, que está se travestindo em cumprimento antecipado de pena, violando-se a presunção de inocência.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor e a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID nº 8242039,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente, cabe frisar o que o Juízo coacto aduziu em suas informações:

“a) SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO RAFAEL SOUZA LINO.

Segundo narra a Denúncia no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 05h40m, o denunciado FRANCISCO RAFAEL SOUZA LINO abusou sexualmente da sua filha, a vítima RAPHAELLY CRISTINY DE BRITO LINO, com 15 (quinze) anos de idade.

Depreende-se dos autos, que na data e hora dos fatos, a vítima RAPHAELLY estava em seu quarto, quando teria sido surpreendida por seu genitor, o denunciado FRANCISCO RAFAEL.

A testemunha WENDREU HENRIQUE CARAVLHLO PINTO, namorado da vítima, relatou perante a autoridade policial que no dia do fato teria dormido na cada da vítima, e que os pais da mesma não tinham conhecimento.

Ocorre que, por volta as 05h30min, ao ouvir a voz do pai da vítima, Sr. FRANCISCO RAFAEL, teria se escondido debaixo da cama de RAPHAELLY.

O Sr. WENDREU informou que passou a ouvir a conversa entre RAPHAELLY e seu genitor, oportunidade em que teria batido na porta do quarto da vítima, fazendo com que o denunciado se assustasse. Ao sair debaixo da cama, WENDREU teria presenciado o acusado na sala do imóvel, abotoando a calça.

A Sra. CRISTINA CAMPOS DE BRITO, genitora da vítima, relatou perante a autoridade policial que o denunciado possui uma arma de fogo, tipo “Espingarda”, e que na data dos fatos, por volta das 05h40min, CRISTINA foi acordada por seu esposo, o qual teria lhe dito que a filha do casal estava com o namorado no imóvel.

Algumas horas depois, CRISTINA teria recebido um telefonema do Sr. WENDREU, ocasião em que este informou que RAPHAELLY havia sido abusada sexualmente pelo acusado. Ademais, CRISTINA tomou conhecimento que o acusado abusava de sua filha quando esta possuía 05 (cinco) anos de idade.

(...)

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Em sede de audiência de instrução, houve pedido de relaxamento da prisão preventiva. O pedido foi indeferido, de onde extraio o seguinte trecho:

“Os autos vieram conclusos para análise da manutenção da prisão preventiva do acusado, com base no que dispõe o parágrafo único do art. 316 do CPP. O acusado foi preso em flagrante no dia 11.11.2020 e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 147, 213, §1º e 217-A c/c Art. 226, II do CP c/c Art. 7º, II e III da Lei 11.340/09 e art. 12 da Lei 10.826/03. Verifico que a instrução processual está quase finalizada, já ocorreu, inclusive, o interrogatório do acusado, faltando apenas a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa. A defesa não pode alegar excesso de prazo no presente caso, tendo em vista que a instrução processual tem se alongado em razão da oitiva de uma testemunha de defesa, que ainda não foi ouvida até a presente data. A Súmula 64 do STJ é clara ao dispor que o excesso de prazo na instrução, quando provocado pela defesa, não constitui constrangimento ilegal. Apresento julgado semelhante ao presente caso: O prazo para o encerramento da instrução criminal não é analisado por critérios puramente matemáticos. Na espécie, não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo. O adiamento da audiência de continuidade da instrução, designada para data próxima, atendeu pedido exclusivo da defesa, que insistiu na oitiva de testemunha faltante. Retardo imputável à própria defesa. Inexiste constrangimento ilegal quando o excesso de prazo é provocado pela defesa. Incide, na espécie, a Súmula n. 64 do STJ. Ordem denegada.” (grifamos) Acórdão 1225066, 07277968920198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 27/1/2020. Analisando os autos, verifico que no dia 02.08.2021 já havia sido realizado o interrogatório do acusado e oitiva de vítimas e testemunhas e desde o referido dia a defesa insiste na oitiva da testemunha de defesa que atualmente mora em Brasília, o que tem atrasado o fim da instrução processual. Pelo exposto, incabível a alegação de excesso de prazo por parte da defesa. No mais, verifico permanecerem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, é indiscutível o abalo à ordem pública. Sendo imperiosa a manutenção da segregação do acusado como forma de proteger as vítimas, seus familiares, que segundo constam nos autos eram ameaçadas constantemente pelo acusado, inclusive com a utilização de uma arma de fogo que foi apreendida nos presentes autos e para garantir a aplicação da lei penal. O acusado deve ser mantido fora do convívio social, também como forma de acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada pela ocorrência de crimes tão graves no município. Por todo o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado.

(...)

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O acusado não responde a processo.

(...)

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – em relação aos autos do processo de nº. 000718-63.2020.8.14.0040, o acusado foi preso no dia 08.11.2020.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Na audiência de instrução e julgamento realizada, encerrado as instruções das testemunhas arroladas pela acusação. Fora expedido carta precatória para a oitiva da testemunha de defesa.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, estando o processo objeto deste
writ
, em tese, concluído desde o dia 02/08/2021, pois já foi realizado interrogatório do Paciente e oitiva de vítimas e testemunhas, no entanto a defesa insistiu na oitiva da testemunha de defesa que mora em Brasília, havendo a necessidade de expedição de carta precatória, o que sabidamente contribui para uma delonga na tramitação processual, razão pela qual ainda não se conseguiu finalizar a instrução processual.

Desta feita, a defesa não pode alegar excesso de prazo no presente caso, tendo em vista que a instrução processual tem se alongado, conforme acima exposto, em razão da oitiva de uma testemunha de defesa, que ainda não foi ouvida até a presente data. A Súmula 64 do STJ é clara ao dispor que o excesso de prazo na instrução, quando provocado pela defesa, não constitui constrangimento ilegal.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Quanto à alegação de o Juízo
a quo
teria mantido a prisão do paciente de ofício, não assiste razão à Defesa, tendo em vista que o Magistrado fundamentou sua decisão na ausência de fato novo que modificasse a situação do paciente, no sentido de afastar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, o que permanece até a presente data.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/05/2022